Tribunal: TJDFT
Processo: 0747551-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747551-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO ARAUJO BAIA APELADO: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Evaldo Araujo Baia contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução, extinguindo o processo executivo, sem conhecimento do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. O apelante foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Em suas razões, o apelante requer, inicialmente, que lhe seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, bem como se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões (ID no 62381482), o apelante peticionou (ID no 62782669), requerendo a juntada da documentação de ID no 62782670 a 62782680. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Entre as inovações trazidas pelo CPC, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Por oportuno, cumpre salientar que em suas razões recursais o apelante afirmou que “é economista, atualmente promove o sustento de suas três filhas e esposa como autônomo, não possuindo condições de arcar com o seu sustento e de sua família e com as custas do processo”. Conforme relatado, o apelante foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação atual de rendimentos auferidos, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente. Em resposta, o apelante limitou-se a juntar aos autos cópia da sua CTPS - informando que foi dispensado do contrato de trabalho em 2019 -, os extratos bancários das suas contas no Banco do Brasil e na Nubank - com praticamente nenhuma movimentação financeira nos últimos meses e saldo zerado -, uma fatura de telefone e um contrato de aluguel. Chama atenção o fato de que o apelante informou ser o responsável pelo sustento da sua família, mas nos extratos bancários apresentados não há qualquer registro do recebimento de remuneração, muito menos do pagamento de despesas básicas do cotidiano. Ressalta-se que, embora o apelante tenha juntado como comprovante de despesas uma fatura de telefone e um contrato de aluguel, sequer há qualquer movimentação nos extratos bancários que indique o pagamento das referidas contas. Considerando que o apelante declarou ser autônomo, podendo estar laborando informalmente, até porque o contrato em execução versa justamente sobre sua prestação de serviços – sendo o valor da causa da causa R$ 7.133.608,41 (sete milhões e cento e trinta e três mil e seiscentos e oito reais e quarenta e um centavos) –, a documentação juntada não parece transparecer a sua a real situação financeira. Com efeito, não parece crível que um profissional autônomo, alegadamente responsável pelo sustento da sua família, não tenha recebido nenhum valor nos últimos três (03) meses. Aliado a isso, acrescenta-se que nos autos do processo de execução de no 0713729-77.2023.8.07.0001, o apelante já havia requerido o benefício da gratuidade judiciária, apresentando, inclusive, extrato bancário de conta vinculada à Caixa Econômica Federal, o que não ocorreu nestes autos. Note-se que, na ocasião, o pedido foi indeferido e o apelante efetuou o recolhimento das custas iniciais, não tendo sido interposto recurso contra a referida decisão. Como se vê, há indícios de que o apelante Logo, os documentos colacionados aos autos não apontam para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade de justiça, tudo levando a supor, diversamente, que o apelante possui capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. Assim, diante do conjunto probatório existente, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, a qual cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, é possível concluir que o apelante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator